Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709857-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FONSECA DAMASCENO, LUANA ALMEIDA NOGUEIRA DAMASCENO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON GESTORA DE RECURSOS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Intimem-se os Agravantes LUANA ALMEIDA NOGUEIRA DAMASCENO e LUIZ HENRIQUE FONSECA DAMASCENO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos informações necessárias para a intimação dos Agravados GABRIEL HARRISON DIAS ROCHA EIRELI – ME e OUTROS, tendo em vista o teor das certidões de IDs 28015537, 28015547, 28246912 e 28261759. Cumprida a diligência, intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator